Tribunal: TJMT
Processo: 0006728-07.2016.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006728-07.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DARCI DOS SANTOS - CPF: 586.479.379-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDILZA BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 025.541.759-42 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE ESTUPRO TENTADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CONVERGÊNCIA COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 10 DA TCCR/TJMT – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO –
APELO DESPROVIDO
.

Nos delitos contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevância probatória, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas. Destarte, se o conjunto probatório conta com relatos firmes, seguros e coerentes da vítima, os quais encontram amparo no laudo de exame de corpo de delito a que se submetera, assaz a demonstrar a ocorrência de lesões corporais compatíveis com os atos de defesa que revela ter empreendido para impedir a consumação do ilícito, os quais são ainda compatíveis com a narrativa extrajudicial do réu, deve ser mantido o desfecho condenatório, sem margem para a incidência do brocardo
in dubio pro reo.

Apelo defensivo desprovido.

APELANTE:

DARCI DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DARCI DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal n.o 0006728-07.2016.8.11.0037, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
art.

213,
caput
c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
.

Nas razões recursais de ID 150665397 – págs. 12/22, almeja ver-se
absolvido

da conduta ilícita sob o viés da
fragilidade probatória
, porquanto entende que a condenação tem amparo apenas na palavra da vítima, reputada insuficiente para tanto, na medida em que corroborada por nenhum outro elemento de prova.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID 150665397 – págs. 28/32, pugnando pelo desprovimento do apelo defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer de ID 156948181, opinando pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da LC n.o 80/94.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI [RELATOR]

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 150665397 - pág. 37), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado
por
DARCI DOS SANTOS
,
porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Infere-se da denúncia que, no dia 08 de agosto de 2016, por volta das 07h00, na residência situada na Rua Lajes, n.o 192, bairro Primavera II, na comarca de Primavera do Leste/MT, o ora recorrente
DARCI DOS SANTOS
teria dado início ao ato de constranger a vítima
Edilza Batista de Oliveira
à conjunção carnal, mediante violência, somente não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade.

De acordo com a narrativa ministerial, a ofendida prestava serviços como diarista na residência do acusado, que, na data fatídica, aproveitando-se da circunstância de que estavam sozinhos no imóvel, avançou sobre a vítima e a jogou em cima da cama na tentativa de manter relação sexual; contudo,
Edilza
reagiu debatendo-se e tentando lutar contra o apelante, o que impediu a consumação do ato sexual. Após, o denunciado ofereceu-lhe R$ 100,00 (cem reais) para que não contasse o ocorrido a terceiros.

Por estes fatos,
DARCI DOS SANTOS
fora
denunciado
e, após regular instrução criminal,
condenado
como incurso nas disposições do
artigo 213,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, exsurgindo agora indignado
perante esta instância revisora, nos termos relatados.

Circunstanciado o fato e inexistindo preliminares e/ou matéria de ordem pública arguível de ofício, passo à análise da tese absolutória ventilada no apelo.

1.

Do pedido de absolvição por insuficiência de provas:

O apelante pugna pela absolvição por
insuficiência probatória
, dada a inidoneidade e questionável credibilidade das narrativas apresentadas pela vítima.

Malgrado o inconformismo da defesa,
o pleito não merece prosperar.

A
materialidade
do crime tipificado no art. 213,
caput
c/c art. 14, inc. II, do Código Penal encontra-se fartamente comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 150665396 - págs. 11/12); do laudo referente ao exame de corpo de delito a que se submetera a vítima (ID 150665396 - págs. 57/58), e, sobretudo, a partir dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

Quanto à
autoria delitiva
,
nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o acusado no episódio ilícito e a respaldar-lhe a condenação criminal, na medida em que, conquanto tenha negado a ocorrência do crime em juízo, alegando suposta chantagem da vítima, de modo que a acusação seria consequência dele ter-lhe negado dinheiro; não se descuida do asseverado na fase policial, quando apresentou versão destoante e, em certa medida, compatível com as declarações da vítima.

Por entender pertinente, transcrevo o seguinte excerto:

“[...] que
foi só uma brincadeira que ele fez com a sua cunhada
, na data de ontem,
quando a mesma se encontrava limpando a sua casa
[...];
Que sua cunhada enlouqueceu dentro da casa e pegou a faca, porque
eles começaram a ‘brincar de lutar’, que inclusive as marcas de arranhões apresentadas nos braços do suspeito, foram dela; que o suspeito alega que sempre brinca com sua cunhada de ‘vou te pegar’, ‘vou te pegar’; [...] Que ofereceu os 100,00 R$
como forma de provar para ela que ele não tem raiva dela e queria ajudar ela,
e para ela não contar para sua esposa das brincadeiras ele
[...]” sic
ID 150665396 - Pág. 24. Destaquei.

De outro norte, a vítima
Edilza Batista de Oliveira
,

tanto na fase policial quanto em juízo, detalhou de forma firme e coerente a ação protagonizada pelo apelante enquanto estava na casa da cunhada
Luzia Soares dos Santos
com o intuito de prestar serviços de diarista, ocasião em que o marido desta, o ora denunciado
DARCI DOS SANTOS
, verbalizou a atração sexual que sentia pela ofendida, não sendo a primeira vez que a importunava com insinuações daquela natureza. Nada obstante, na data fatídica, o réu externou a pretensão de materializar aquele desejo, tanto que a segurou pelos braços e a forçou a ir até um dos quartos da residência a fim de consumar o ato sexual, porém, a ofendida o confrontou fisicamente, afirmando ter
“
lutado
”
para sair daquela situação, inclusive, munindo-se com uma faca para afastá-lo. E, a despeito do ocorrido, terminou os afazeres domésticos até a chegada de
Luzia
, esposa do réu.

Robustecendo os relatos da vítima, consta do laudo do exame de corpo de delito a que se submetera no dia seguinte ao ocorrido, a existência de
“equimose em região torácica direita”
(ID 150665396 - Pág. 57), reputada pelo perito oficial como
compatível com o histórico narrado de tentativa de estupro
.

De outro lado, apesar da tentativa de
Luzia Soares dos Santos

de reforçar
sob o crivo do contraditório
a ficta alegação defensiva de que a vítima costumava pedir dinheiro; ao fim e ao cabo, pouco elucida a dinâmica do fato, visto que não o presenciou e não notou qualquer animosidade entre as partes à época, só vindo a tomar conhecimento do ocorrido no dia seguinte, limitando-se a confirmar que se ausentou da residência na data fatídica, bem como que a vítima lá estava para fins de limpeza da casa, tendo permanecido no local na companhia do apelante.

Nesse contexto, as alegações defensivas não afetam a credibilidade da narrativa da ofendida, porquanto
firme, coerente e com riqueza de detalhes quanto ao tema específico do abuso praticado pelo réu
,
ex vi
STJ – AgRg no HC n. 655.918/SP, Rel.: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021, de modo que a tentativa
da defesa de impingir dúvida sobre a credibilidade das declarações da vítima restou frustrada, o que se conclui não só diante do fato de a segura palavra da vítima estar respaldada por outras provas, mas também porque a versão exculpatória defensiva encontrar-se completamente dissociada das circunstâncias que envolveram a prática delituosa e de elementos de convicção que
subsidiem a negativa sustentada pelo apelante, máxime por se verificar a imprecisão e as inconsistências entre as versões por ele apresentadas na Delegacia e em juízo.

Além do mais, é cediço o entendimento das Cortes Superiores quanto à
especial relevância conferida à palavra da vítima
nas hipóteses de crimes sexuais
, máxime quando amparada em outras provas, em razão de delitos dessa natureza serem, de regra, cometidos às ocultas, sem a presença de testemunhas, tal como
in casu
,
ex vi
STJ – AgRg nos EDcl no REsp 1834872/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 16/12/2019.

Tal posicionamento é igualmente adotado por este e. Sodalício, cuja jurisprudência sobre o tema restou uniformizada com a redação do
Enunciado Orientativo n.o 10
, aprovado à unanimidade pela c. TCCR/TJMT,
in verbis
:

“Cuidando-se de
crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
.”
– destaquei.

Ainda nesse sentido, há precedente desta c. Terceira Câmara Criminal:

“RECURSO DE APELAÇÃO.
ESTUPRO
E LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. PROVAS DA EXISTÊNCIA DOS CRIMES. AUTORIA COMROVADA.
PALAVRA
DA
VÍTIMA
. SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1. Segundo o teor do Enunciado no. 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, “cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a
palavra
firme e coerente da
vítima
assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”.
2. Uma vez comprovada a existência e a autoria dos crimes de
Estupro
(art.
213
, caput, do CP) e Lesão Corporal no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (art. 129, §9°, do CP), deve ser mantida a sentença condenatória, especialmente se as
palavras
da
vítima
, ao detalhar as condutas ilícitas de que foi alvo, encontram respaldo noutros elementos probatórios, a exemplo do Laudo de Exame de Corpo de Delito.”
(N.U. 0001045-68.2014.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 14/07/2021). Destaquei.

Nessa conjuntura, é inviável cogitar a absolvição do apelante com fundamento na insuficiência de provas para a condenação,
diante da
coesão dos relatos da vítima em ambas as fases da persecução penal, máxime a constatação de lesões corporais decorrentes do esforço empreendido para impedir a consumação do ilícito
.

Feitas tais ponderações, é de rigor a manutenção da sentença condenatória, tal como exarada
.

CONCLUSÃO:

Com esses fundamentos, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
DARCI DOS SANTOS
, mantendo
incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n.o 0006728-07.2016.811.0037 – código 172831.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023